Tribunal: TJMT
Processo: 1027539-58.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027539-58.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZILMA DE ARRUDA SILVA - CPF: 013.806.531-42 (RECORRENTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E ANALFABETISMO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO DE QUALIFICAÇÃO IRRELEVANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de crédito consignado, cessação de descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais, bem como condenou a parte autora por litigância de má-fé, em razão de descontos mensais decorrentes de cédula de crédito bancário supostamente não contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de enfrentamento de tese essencial relativa à alegada condição de analfabetismo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, bem como se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade por omissão de tese essencial confunde-se com o mérito, pois a condição pessoal da parte integra a análise da validade do consentimento e da suficiência da prova.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica e o conjunto probatório é suficiente para julgamento, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, a qual é devidamente cumprida pela instituição financeira.

6.

O dossiê eletrônico apresentado demonstra, de forma convergente, a regularidade da contratação mediante biometria facial, registros de IP e timestamps, geolocalização compatível com o domicílio da parte, identificação do dispositivo, validação junto ao INSS/Dataprev e transferência do valor para conta de titularidade da consumidora.

7.

A alegação de analfabetismo não é comprovada, pois a ausência de registro escolar não implica incapacidade, e os documentos indicam capacidade de assinatura e ausência de restrições formais.

8.

A eventual limitação informacional, isoladamente, não invalida o negócio diante da robustez das evidências técnicas da contratação.

9.

A inexistência de hipervulnerabilidade agravada é evidenciada pela idade da parte e pela utilização de tecnologia compatível com o meio digital.

10.

A demora no ajuizamento da ação e a ausência de medidas administrativas fragilizam a alegação de desconhecimento da contratação.

11.

O recebimento do valor contratado sem devolução inviabiliza o pedido de restituição em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa.

12.

O erro quanto ao estado civil constitui dado acessório, incapaz de invalidar o negócio jurídico.

13.

A litigância de má-fé não se configura na ausência de demonstração das hipóteses do art. 80 do CPC, prevalecendo a presunção de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A validade de contratação eletrônica pode ser comprovada por conjunto probatório consistente, incluindo biometria, geolocalização e validações institucionais. 2. A ausência de comprovação de analfabetismo ou incapacidade afasta a alegação de vício de consentimento. 3. A restituição de valores não é cabível quando há recebimento do montante sem devolução, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A condenação por litigância de má-fé exige prova concreta das hipóteses legais, não se presumindo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1027539-58.2025.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Zilma de Arruda Silva

Recorrido(s):

Banco C6 Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, resolvendo o feito com resolução de mérito, e para:

a) CONDENAR a parte autora à multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação. A partir do trânsito em julgado, correção monetária e juros pela taxa SELIC.

- PRELIMINARES:

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE ESSENCIAL

Colendos Pares,

A recorrente suscita a nulidade da sentença por omissão de tese essencial, alegando que o juízo de origem teria deixado de enfrentar a ausência de escolaridade formal da consumidora como fato juridicamente determinante para a aferição da validade do consentimento.

A questão, contudo, se confunde com o próprio mérito da controvérsia, na medida em que a condição pessoal da recorrente integra a discussão sobre a validade da contratação e a suficiência do conjunto probatório apresentado pelo fornecedor.

Como tal, será devidamente enfrentada por ocasião do julgamento do mérito.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A questão controvertida não é de natureza técnica em sentido estrito.

Não se discute, com elementos concretos, a autenticidade dos metadados do dossiê eletrônico, tampouco foi apontada qualquer inconsistência técnica específica apta a afastar a cadeia de custódia dos registros apresentados.

A controvérsia é essencialmente jurídica, isto é, saber se o conjunto probatório colacionado pelo banco é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

Esta é questão de direito, apreciável diretamente pelo órgão julgador, prescindindo de produção pericial.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que sofreu descontos mensais de R$ 32,00 em seu benefício previdenciário, a partir de março de 2024, decorrentes da Cédula de Crédito Bancário nº 90131293425, no valor de R$ 1.304,89, parcelada em 84 vezes. Sustenta que não realizou a contratação, que é analfabeta e que o contrato conteria erro de qualificação quanto ao estado civil. Requer a nulidade do negócio, cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco requerido defende a regularidade da contratação realizada em 09/01/2024, mediante plataforma digital, com coleta de biometria facial, validação junto ao INSS/Dataprev, registro de geolocalização compatível com o domicílio da autora e transferência do valor contratado para conta de sua titularidade.

Pois bem. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Ainda assim, o banco recorrido cumpriu satisfatoriamente seu encargo.

Em detida análise dos autos, tem-se que o banco recorrido apresentou dossiê que demonstra, de forma convergente e consistente, a regularidade da contratação, apresentando biometria facial compatível com a autora, trilha de eventos com registros de IP e timestamps, geolocalização nas coordenadas -16.472138 / -54.630115, correspondentes à região de Rondonópolis/MT, isto é, local de residência da autora, identificação do dispositivo utilizado (iPhone com iOS 17.0.1), validação junto ao INSS/Dataprev e transferência de R$ 1.304,89 para conta de titularidade da própria recorrente.

Logo, não há qualquer inconsistência geográfica ou técnica apta a afastar esse conjunto probatório.

Já em relação a alegação de que a recorrente não possuiria qualquer escolaridade formal, sendo assim analfabeta, impossível de manifestar seu consentimento consciente em contratos eletrônicos, tal argumento não encontra amparo probatório suficiente nos autos.

O documento invocado como suporte desta tese, isto é, a resposta oficial da Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis, Ofício Externo nº 109/2025 atesta, exclusivamente, a inexistência de matrícula ou histórico escolar no sistema daquele município.

Embora a autora seja natural de Rondonópolis/MT, inexiste nos autos elemento capaz de demonstrar que tenha permanecido naquele município durante toda a sua trajetória de vida, sendo plenamente possível que tenha frequentado instituição de ensino em outra localidade.

Além disso, os documentos pessoais juntados aos autos revelam que a própria recorrente assina seu nome, de forma aparentemente regular, circunstância objetiva que enfraquece a alegação de analfabetismo sustentada na inicial.

Também não consta do documento de identidade qualquer anotação oficial acerca de condição de analfabeta ou de necessidade de assistência para a prática de atos da vida civil.

Ainda que se admitisse eventual limitação informacional da consumidora, tal circunstância, isoladamente, não seria suficiente para invalidar a contratação, diante da robustez do conjunto probatório apresentado pelo banco.

A biometria facial, a trilha de eventos com geolocalização compatível com o domicílio da autora, a ratificação pelo INSS/Dataprev e, sobretudo, o recebimento e a retenção do valor transferido formam quadro probatório convergente e satisfatório quanto à regularidade da contratação.

Importante ainda ressaltar que não procede a tentativa de caracterizar a hipervulnerabilidade agravada da autora, sob o fundamento dela ser idosa.

A autora nasceu em 20/01/1977, possuindo 46 anos à época da contratação e 48 anos no ajuizamento da ação. Além disso, utilizou dispositivo compatível com tecnologia atual, o que afasta a alegação de absoluta incapacidade de compreensão.

Outro dado relevante é a cronologia dos fatos. A contratação ocorreu em 09/01/2024 e a ação foi ajuizada apenas em 14/10/2025, após aproximadamente 21 meses, período em que foram descontadas 19 parcelas. A demora no ajuizamento, somada à ausência de qualquer providência administrativa relevante, fragiliza a alegação de total desconhecimento.

Deve ser destacado também que a recorrente recebeu integralmente o valor de R$ 1.304,89 e não ofereceu sua devolução. Ao contrário, pleiteia restituição em dobro dos descontos sem restituir o principal, o que configura pretensão incompatível com o sistema jurídico, diante da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Dessa forma, o erro de estado civil constante do contrato não possui relevância jurídica suficiente para invalidar o negócio, tratando-se de dado acessório.

Diante desse cenário, não há prova de vício de consentimento ou fraude, sendo correta a manutenção da improcedência dos pedidos.

Por fim, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026